Tribunal: TJDFT
Processo: 0705579-64.2020.8.07.0017
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-05-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0705579-64.2020.8.07.0017 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: PRIME EDUCACAO SUPERIOR LTDA RECORRIDO: ALEX JUNIO DA SILVA RIBEIRO D E C I S Ã O A admissibilidade do recurso inominado se sujeita ao pagamento das custas processuais e do preparo, na forma do art. 42, § 1o e 54, parágrafo único da Lei 9.099/1995, o qual deve ser feito nas 48 horas após a interposição, independentemente de intimação. (Acórdão 1249814, 07056795020198070018, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, Primeira Turma Recursal). No caso, o recorrente efetuou o pagamento apenas do valor correspondente ao preparo, conforme comprovante juntado no ID. de origem 87375967, e deixou de recolher o valor das custas processuais, conforme mencionado na decisão de ID. 25128920. Não há erro, portanto, na decisão que não conheceu o recurso inominado diante da sua deserção. Brasília/DF, 21 de maio de 2021. Aiston Henrique de Sousa Juiz de Direito L